Tribunal: STF
Processo: Rcl 68279
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Consórcio Sorriso contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000863-11.2021.5.09.0303), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Observa-se, assim, que o C. TST, por meio de sua 3ª Turma, descumpriu a decisão liminar proferida no leading case RE 1387795 do TRG 1.232 do STF. 



    […]



    Nos autos de Cumprimento de Sentença 0000920- 34.2018.5.09.0303, que tramitam perante 3ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu – TRT da 9ª Região, o respectivo exequente pretende ver adimplido o adicional de insalubridade reconhecido como devido na Ação Coletiva dos autos 0001015-74.2012.5.09.0303, movida pelo sindicato obreiro apenas contra a empresa Viação Gato Branco Ltda, empregadora do obreiro. 



    Quando do ajuizamento do Cumprimento de Sentença, no dia 05/11/2018, o exequente incluiu no polo passivo a sua empregadora e também o Consórcio Sorriso, ora reclamante, pleiteando a responsabilização solidária deste sob fundamento de formar com aquela um suposto grupo econômico. 



    […]



    Diante da falaciosa tese do trabalhador e da expressa previsão contida no artigo 513, § 5º, do CPC, o Consórcio Sorriso, no dia 07/10/2021, ajuizou Embargos de Terceiro, autos 0000863- 11.2021.5.09.0303, arguindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, haja vista que não participou da fase de conhecimento do processo que originou o título executivo. 



    Após o trâmite dos Embargos de Terceiro perante o TRT da 9ª Região, o embargante seguiu com a cadeia recursal até o C. TST, por meio de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. 



    No dia 03/07/2023, quando já vigente a ordem de sobrestamento determinada pelo I. Ministro Dias Toffoli, o d. relator do caso no TST proferiu despacho denegatório. 



    Já indignado com o desrespeito à decisão do STF, o ora reclamante interpôs Agravo Interno perante o TST, suscitando preliminarmente a necessidade de sobrestamento do feito. Surpreendentemente, no acórdão proferido no dia 13/10/2023, a C. 3ª Turma do TST nada disse sobre a tese preliminar. 



    Tempestivamente foram opostos Embargos de Declaração, visando o saneamento da omissão. Contudo, assim restou decido: 



    […]



    Incrédulo com o fundamento empregado pela C. 3ª Turma do TST, este reclamante opôs novos Embargos de Declaração, requerendo os específicos motivos para a não observância da ordem de sobrestamento emitida pelo I. Ministro Dias Toffoli no leading case RE 1387795 do TRG 1.232 do STF. Vejamos a peça: 



    […]



    Diante de tais questionamentos, a C. 3ª Turma do TST, no dia 03/05/2024, proferiu o seguinte acórdão, chancelando o equivocado entendimento adotado anterior e monocraticamente pelo d. relator: 



    […]



    No caso em tela, a autoridade do STF foi desrespeitada quando a 3ª Turma do TST desconsiderou a r. decisão liminar proferida pelo I. Ministro Dias Toffoli no leading case RE 1387795 do TRG 1.232 do STF. Decisões em anexo. 



    Ao contrário do que consta na r. decisão proferida pelo TST, há sim expressa determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232. Vejamos: [...]”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a Reclamação, confirmando a liminar, se for o caso, em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), cassando-se definitivamente a decisão reclamada, ou, alternativamente, determinando-se a observância da ordem emanada pelo STF, nos termos da fundamentação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte Reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ora Reclamante foi incluída no polo passivo da execução trabalhista por se tratar de empresa do mesmo grupo econômico do qual faz parte a empresa executada. Sobre o ponto, assim se manifestou o Juízo reclamado (eDoc. 16, fls. 129-030):



    “A questão acerca da negativa de vigência do art. 513, §5º, do CPC, bem como da inclusão do embargante no polo passivo da lide, foi exaustivamente enfrentada por este C. Colegiado conforme se vislumbra do trecho do Acórdão, abaixo transcrito (fls. 930/936): 



    No caso, o simples fato de o exequente indicar o agravante como responsável pelos débitos, ainda que na fase de execução, basta para legitimar sua inclusão no polo passivo da relação jurídica neste momento processual. 



    [...] 



    Em suma, verificando-se que as partes que integram os polos da relação jurídica processual correspondem àquelas indicadas pelo autor na relação de direito material, não há que se falar em ilegitimidade de parte ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 



    Isso pois a constatação do grupo econômico ou sucessão empresarial não precisa necessariamente ocorrer na fase de conhecimento, sendo admitida a inclusão da empresa integrante do grupo no polo passivo da execução, como preconiza a OJ EX SE - 40: 



    "OJ EX SE - 40: RESPONSABILIDADE POR VERBAS TRABALHISTAS NA FASE DE EXECUÇÃO. (RA/SE/001/2011, DEJT divulgado em 07.06.2011) 



    I - Sucessão e grupo econômico. Execução. Inclusão no polo passivo. Na fase de execução, se houver indícios da existência de grupo econômico ou sucessão, é possível a inclusão de parte no pólo passivo da relação processual, assegurado o exercício da ampla defesa." 



    Não é outra a ilação que se extrai da atual legislação, a qual possibilita, por exemplo, a inclusão de sócio no polo passivo de processo em fase executória mediante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 855-A da CLT). 



    Assim sendo, incluído o executado no polo passivo da execução, possibilitando-lhe manifestação para influência no convencimento do juízo, aferir-se-á eventual responsabilidade sua, não havendo de se falar em violação de seus direitos processuais constitucionalmente assegurados. 



    […]



    Veja-se que no acórdão embargado há uma precisa fundamentação no sentido de que é plenamente possível a inclusão de determinada pessoa física e/ou jurídica no polo passivo somente na fase executória. Este é o entendimento consubstanciado na OJ EX SE - 40, I, do E. TRTPR.”



    Em seguida, em sede de novos embargos de declaração, o TST assim se manifestou (eDoc. 16, fl. 259):



    “Sobre o pedido de sobrestamento do feito, suscitado somente por ocasião do agravo, esclareça-se que a discussão referente à "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento" possui repercussão geral, conforme decidido pelo STF nos autos do RE 1387795 RG/MG - Tema 1232 (DJE 13/09/2022). Entretanto, oportuno observar que não há, quer seja nos autos do recurso extraordinário em referência, quer seja no âmbito desta Corte, determinação de suspensão dos processos que tratem da referida matéria. 



    De todo modo, ausente qualquer obscuridade, porquanto claramente fundamentado o motivo pelo qual foi obstado o processamento do apelo da Embargante. Conforme anteriormente explicitado, o provimento do feito foi obstado por razões processuais, impossibilitando a análise do mérito do recurso - art. 896, § 1º-A, I, da Lei 13.015/2014.”



    Como se vê, a Reclamante pretende a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. Nota-se que o pedido para inclusão da empresa no polo passivo da demanda ocorreu diretamente do fato de a Reclamante ser integrante do mesmo grupo econômico da primeira executada na origem.



    Considerando tais premissas, observa-se a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. O Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A respeito do assunto, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 62063 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJ-e de 02/02/2024)



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (RCL 60.720, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ-e de 10/07/2023)



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisões monocráticas de minha relatoria sobre o referido tema: RCL 65.032, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/02/2024; e RCL 60.678, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/06/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0000863-11.2021.5.09.0303 até o julgamento final do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente